Tribunal: TJSP
Processo: 2299305-36.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para impedir a desospitalização de paciente com esclerose lateral amiotrófica.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para impedir a desospitalização de paciente com esclerose lateral amiotrófica.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, considerando a alegação da agravante de que o paciente possui condições para alta hospitalar.

III. Razões de Decidir
3. Verifica-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ao agravado, restando preenchidos, portanto, os requisitos para a tutela de urgência, conforme artigo 300 do CPC.
4. A ausência de perícia médica imparcial impede a desospitalização, pois o agravado pode sofrer agravamento clínico sem o atual suporte contínuo.

IV. Dispositivo e Tese
5. Agravo não provido.
Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência é mantida na ausência de perícia médica que comprove a viabilidade de alta hospitalar. 2. O perigo de dano justifica a continuidade da internação até esclarecimento técnico adequado.

Legislação Citada:
CPC, art. 300.